Tribunal: TJSP
Processo: 1017021-86.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação da ré não provido - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Autora, pessoa jurídica, que é destinatária final do serviço prestado pela ré - Prazo de permanência (fidelização) de 24 meses - Regularidade por se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação da ré não provido - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Autora, pessoa jurídica, que é destinatária final do serviço prestado pela ré - Prazo de permanência (fidelização) de 24 meses - Regularidade por se tratar de pessoa jurídica - Art. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL - Cláusula de renovação automática do contrato que não permite a aplicação de multa contratual de fidelização a partir do novo período de permanência - Multa que só pode ser aplicada aos contratos rescindidos durante o prazo de 24 meses - Precedentes. R. sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba honorária fixada em desfavor do réu que, em razão do desprovimento do recurso, deve ser majorada para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Recurso não provido.